Tribunal: TJSP
Processo: 1097346-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de Manutenção de Posse. Contexto dos autos que autoriza a manutenção de sentença de improcedência da demanda, com acolhimento parcial do pedido contraposto. Recurso do autor improvido e recurso dos réus acolhido, em parte, tão somente para afastar a condenação concernente ao pagamento de verba honorária no pedido contraposto.